Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729276-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Ciplan Cimento Planalto S/A contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (execução de título extrajudicial 0714258-72.2018.8.07.0001) de indeferimento: a) da repetição programada de ordem de bloqueio por meio do sistema Sisbajud (“Teimosinha”); b) da inclusão do nome das partes agravadas em cadastros de inadimplentes, via Serasajud. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (Código de Processo Civil, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator